Tribunal: TJES
Processo: 5020350-51.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020350-51.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDERSON PAIVA FACINI

COATOR: 1 Vara Criminal da Comarca de Viana ES

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO STANDARD PROBATÓRIO E À APLICAÇÃO DA LEI Nº 15.272/2025. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que denegou a ordem em Habeas Corpus, sob alegação de omissão quanto à análise do standard probatório da prisão preventiva e quanto ao fundamento jurídico da referência à Lei nº 15.272/2025, postulando o saneamento dos supostos vícios para rediscussão da legalidade da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o acervo probatório e o standard probatório exigido para manutenção da prisão preventiva; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao esclarecimento da menção à Lei nº 15.272/2025 e eventual aplicação retroativa de novatio legis in pejus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, nos termos dos arts. 619 e 620 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito decidido.

4. O acórdão embargado examina expressamente a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, indicando elementos concretos extraídos das investigações, como mensagens, áudios e registros telemáticos, aptos a justificar o fumus comissi delicti.

5. A insurgência quanto ao standard probatório busca reexame da valoração dos elementos que embasaram a prisão preventiva, providência incompatível com a via aclaratória.

6. O acórdão esclarece que a referência ao § 3º do art. 312 do CPP, introduzido pela Lei nº 15.272/2025, possui caráter meramente argumentativo e reforça entendimento jurisprudencial previamente consolidado, sem aplicação retroativa da norma.

7. A menção à inovação legislativa não constitui fundamento autônomo da decisão, mas reforço interpretativo da idoneidade da prisão preventiva fundada na participação em organização criminosa.

8. Não há dever de o órgão julgador enfrentar exaustivamente todos os argumentos defensivos quando a fundamentação adotada é suficiente para sustentar a conclusão do julgado.

9. Inexistentes vícios integrativos, os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que afasta seu acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, limitando-se à correção dos vícios previstos nos arts. 619 e 620 do CPP.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente os elementos probatórios que fundamentam a prisão preventiva.

3. A referência a inovação legislativa como reforço de entendimento jurisprudencial consolidado não configura aplicação retroativa de novatio legis in pejus.

4. O inconformismo da parte com a conclusão do julgamento não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619 e 620; CPP, arts. 312, 313, 315 e 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei nº 8.906/1994, art. 7º, V; Lei nº 15.272/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.707.456/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos Embargos para, no mérito, não acolher a pretensão aclaratória.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O
HABEAS CORPUS
CRIMINAL
Nº
5020350-51.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: EDERSON PAIVA FACINI

EMBARGADO:
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EDERSON PAIVA FACINI

contra o v. acórdão de ID 18729949, que, à unanimidade de votos, denegou a ordem no
Habeas Corpus
impetrado em favor do embargante.

Em suas razões de ID 18815903, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso por “
Ausência da Análise do Standard Probatório da Prisão Preventiva
”e por se omitir a esclarecer “
qual o fundamento jurídico para que a decisão de mérito aplicasse retroativamente a Lei n. 15.272/25
”.

A Douta Procuradoria, ao ID 19402121, contrarrazoou pela
rejeição
dos aclaratórios.

Pois bem. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão acostado ao ID 17599050, que, à unanimidade de votos, concedeu parcialmente a ordem de
Habeas Corpus
. Na oportunidade, restou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DO PERICULUM LIBERTATIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SALA DE ESTADO MAIOR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES que manteve sua prisão preventiva nos autos nº 0000141-93.2025.8.08.0050. A defesa sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, insuficiência de fundamentação, falta de contemporaneidade, inexistência de reiteração delitiva, condições pessoais favoráveis, desproporcionalidade da medida e violação à prerrogativa de recolhimento em sala de Estado Maior. Requer a revogação da prisão ou aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria; (ii) estabelecer se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea; (iii) determinar se há contemporaneidade do periculum libertatis; (iv) verificar a suficiência de medidas cautelares diversas; (v) analisar a relevância das condições pessoais favoráveis; e (vi) examinar eventual afronta à prerrogativa de recolhimento em sala de Estado Maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como a presença de fundamentos do art. 312 do CPP, além do enquadramento no art. 313, I, do CPP.

4. Os autos revelam indícios de que o paciente, valendo-se de sua condição de advogado, intermediava comunicações (“catuques”) entre integrantes de organização criminosa, com base em mensagens, áudios e registros extraídos de aparelho celular apreendido, evidenciando fumus comissi delicti.

5. A decisão impugnada fundamenta a custódia na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, destacando a gravidade concreta da conduta, o modus operandi sofisticado e o risco de reiteração delitiva.

6. A participação em organização criminosa constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ, e foi expressamente positivada pelo § 3º do art. 312 do CPP (Lei nº 15.272/2025), como elemento revelador da periculosidade do agente.

7. A contemporaneidade refere-se à atualidade do periculum libertatis, não à proximidade temporal do fato, sendo suficiente a persistência do risco à ordem pública e à instrução criminal.

8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.

9. A aplicação de medidas cautelares diversas mostra-se insuficiente diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade específica atribuída ao paciente.

10. Não há violação à prerrogativa do art. 7º, V, da Lei nº 8.906/94 quando o advogado é mantido em dependência separada, com instalações dignas e adequadas, conforme orientação jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A participação do agente em organização criminosa, evidenciada por elementos concretos, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A contemporaneidade exigida para a prisão preventiva refere-se à atualidade do periculum libertatis, e não à data do fato delituoso.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

4. A prerrogativa de recolhimento em sala de Estado Maior considera-se atendida quando asseguradas ao advogado instalações dignas e separadas dos demais custodiados.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, I, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 35; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I; Lei nº 8.906/1994, art. 7º, V; Lei nº 15.272/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-RHC 207.741/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 24/02/2025; STJ, AgRg-EDcl-HC 937.009/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 29/11/2024; STF, HC-AgR 250.414/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11/03/2025; STJ, AgRg-HC 942.463/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 23/12/2024; STJ, RHC 181.367/GO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/12/2023; STF, HC-AgR 193.706/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/08/2021; STJ, HC 821.816/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 23/02/2024; STJ, AgRg-HC 1.024.394/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 23/09/2025; STJ, AgRg no HC 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18/12/2023; STJ, AgRg no RHC 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03/07/2024; TJES, HC 0037576-67.2019.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, DJES 09/03/2020; TJES, HC 100190000701, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, DJES 03/05/2019; TJES, HC 100210042543, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Julg. 27/10/2021.

O embargante pugna pela reforma do Acórdão, alegando vício de omissão em analisar o acervo probatório que embasa a decretação de prisão preventiva, o qual evidenciaria ausência de materialidade do crime.

Inicialmente, importa registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620, do mesmo diploma legal estabelece que os embargos declaratórios sejam opostos indicando
"os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso"
, de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclaratórios.

Fixada essa premissa, entendo que não merecem prosperar os argumentos invocados pela defesa, uma vez que o Acórdão combatido tratou da matéria de forma suficiente e fundamentada, não havendo omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas.

Nesse ponto, da simples leitura do voto condutor, verifica-se que os autos foram analisados de maneira clara e compatível com a via eleita:

[...]

A defesa insiste que não há prova de autoria e materialidade dos crimes imputados ao paciente. Contudo, afiro que há, nos autos e na decisão enfrentada, prova de materialidade e indícios suficientes de autoria para justificar o fumus comissi delicti, isso porque, como devidamente delineado nas petições de aditamento à denúncia de ID 70349235 a ID 70349238, há indícios de que o paciente teria se utilizado das suas prerrogativas de advogado para viabilizar a comunicação entre membros da facção que estavam presos e aqueles que estavam em liberdade. Isso porque repassava “bilhetes” (popularmente conhecidos como “catuques”) relativos à gestação da ORCRIM.

Tais provas consistem em mensagens, áudios e registros extraídos do aplicativo WhatsApp, os quais foram extraídos após a prisão em flagrante e apreensão do telefone celular do corréu Afonso dos Santos Teixeira, que atuava na traficância ostensivamente, pois se encontrava em liberdade, mas sempre prestava contas às lideranças que estavam reclusas (Tiago Cândido Viana e Felipe Dias do Espírito Santo) através das supostas comunicações do paciente.

Portanto, a imputação é lastreada em elementos probatórios bastantes para demonstrar os indícios de autoria e participação de maneira direta no contexto da ORCRIM.

Ressalta-se, ainda, que maiores digressões acerca da autoria do denunciado, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito, a ser conduzida pelo juízo natural da causa, visto que a apreciação do mérito da causa não é compatível com a natureza deste remédio constitucional, que possui rito célere e dinâmico.

No ponto relativo à suposta retroação de
novatio legis in pejus
esclareceu-se no acórdão o que se segue:

Frisa-se que recente incremento legislativo da Lei nº 15.272, de 26 de Novembro de 2025 acrescentou o §3º ao art. 312, que especifica que “Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública [...] II – a participação em organização criminosa”.

Com essa observação, não se pretende a retroação da referida lei, a qual, como apontado pela defesa, entrou em vigor em momento posterior à decisão indicada como ato coator. Busca-se, tão somente, evidenciar a relevância da imputação, a ponto de o legislador positivar entendimento há muito sedimentado na jurisprudência dos tribunais superiores.:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus, por ausência de flagrante ilegalidade na decretação da prisão preventiva do agravante. A agravante sustenta a falta de fundamentação idônea para a custódia cautelar, alegando ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e viabilidade de medidas cautelares diversas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva do agravante encontra-se devidamente fundamentada e se há flagrante ilegalidade que justifique sua revogação. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva do agravante fundamenta-se em elementos concretos extraídos das investigações, que indicam sua participação em organização criminosa armada voltada para o tráfico de drogas, estando evidenciado o risco à ordem pública. 4. A análise de fatos e provas é incompatível com a via do habeas corpus, sendo inviável reavaliar o juízo das instâncias ordinárias quanto à materialidade e autoria delitiva. 5. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação da organização criminosa configura fundamento idôneo para a custódia cautelar, conforme a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 6. Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese" (HC 161960 AGR, relator(a): Min. Gilmar Mendes, segunda turma, julgado em 05.04.2019). lV. Dispositivo 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 95.024, Rel. Min. Cármen lúcia, primeira turma, dje 20.02.2009; STF, HC 161.960 AGR, Rel. Min. Gilmar Mendes, segunda turma, julgado em 05.04.2019; STF, HC 188.527, Rel. Min. Luiz fux, primeira turma, dje 23.09.2020. (STF; HC-AgR 250.414; CE; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; Julg. 22/02/2025; DJE 11/03/2025) – destaquei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de integrar organização criminosa e tráfico de drogas, conforme artigos 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I, da Lei n. 12.850/2013 e art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 2. A defesa alega constrangimento ilegal pela ausência de fundamentação concreta e idônea para a prisão preventiva e falta de contemporaneidade entre os fatos e a segregação cautelar, requerendo a revogação da prisão ou aplicação de medidas cautelares diversas. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada para garantir a ordem pública, considerando a gravidade das condutas atribuídas e a participação em organização criminosa. 4. Outra questão é a análise da contemporaneidade da prisão preventiva em relação aos motivos ensejadores da medida cautelar. III. Razões de decidir 5. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, devido à gravidade concreta das condutas e à participação do agravante em organização criminosa voltada para o tráfico de drogas. 6. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos ensejadores da medida, não ao momento da prática do fato ilícito, sendo justificada pela natureza do delito e risco de reiteração delitiva. 7. Não há elementos novos no agravo regimental que justifiquem a alteração da decisão anterior, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. lV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública quando há gravidade concreta das condutas e participação em organização criminosa. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva está relacionada aos motivos ensejadores da medida, não ao momento da prática do fato ilícito. " Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no RHC 168.799/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 31/3/2023; STJ, AGRG no HC 790.100/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 23/3/2023; STJ, AGRG no HC 787.732/MT, Rel. Min. Relator, Quinta Turma, DJe 3/3/2023. (STJ; AgRg-HC 942.463; Proc. 2024/0331834-0; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 23/12/2024) – destaquei

RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO VERITAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. SALA DE ESTADO MAIOR. LOCAL COMPATÍVEL COM O ESTATUTO DA ADVOCACIA. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. NULIDADE DA DILIGÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. No caso, há motivos concretos e idôneos para embasar a ordem de prisão da acusada (advogada), porquanto o Decreto de custódia preventiva salientou a sua suposta participação em organização criminosa extremamente complexa, bem estruturada e em pleno funcionamento, voltada especialmente para o tráfico de drogas. Tais circunstâncias demonstram que a constrição cautelar se mostra medida adequada e necessária para fragilizar a própria estrutura organizacional da qual, em tese, a recorrente fazia parte e, dessa forma, cessar a prática de novas infrações penais. 3. Não há falar em ausência de contemporaneidade, quando verificado que as circunstâncias que justificam a segregação preventiva da acusada ainda não se exauriram definitivamente, em face da probabilidade real e efetiva de continuidade da prática de delitos graves. Há fatos recentes para evidenciar o risco que a liberdade da recorrente enseja para a ordem pública. 4. Não se desconhece que, ao advogado inscrito nos quadros da OAB e comprovadamente em atividade, é garantido o cumprimento de prisão cautelar em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas e, na sua falta, em prisão domiciliar, até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, nos termos do art. 7º, V, da Lei n. 8.906/1994. 5. Uma vez que a recorrente está presa preventivamente em local com instalações e comodidades condignas e em área separada dos demais detentos, não há ofensa à prerrogativa inscrita no art. 7º, V, da Lei n. 8.906/1994. 6. A questão da suposta nulidade da diligência que levou ao cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido contra a recorrente não foi apreciada pela Corte de origem, o que inviabiliza o exame dessa matéria diretamente por este Superior Tribunal, sob pena de, assim o fazendo, incidir-se na indevida supressão de instância. 7. Recurso em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ; RHC 181.367; Proc. 2023/0171211-5; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 12/12/2023; DJE 15/12/2023) – destaquei

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PACIENTE APONTADO COMO LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE SE GARANTIREM A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL ANTE O RISCO REAL DE FUGA, BEM COMO DE SE INVIABILIZAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "A possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública. " (HC nº 104.669/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/10). 2. Mostra-se idôneo o Decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da aplicação da Lei Penal, ante o risco real de fuga de paciente do distrito da culpa (V.g. HC nº 132.803/RJ-AGR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/3/16). 3. Agravo regimental não provido. (STF; HC-AgR 193.706; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Dias Toffoli; DJE 16/08/2021; Pág. 36) - destaquei

Desta feita, verifica-se que o pedido do embargante consiste, na verdade, em pretensão de rediscutir matéria devidamente analisada e decidida por esta Colenda Câmara Criminal.

É imperioso ressaltar que a jurisprudência nos indica que não há necessidade do julgador aprofundar-se, de forma detalhada, em todos os pontos trazidos pela defesa, desde que a fundamentação exposta seja suficiente para respaldar a conclusão alcançada. (STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.707.456/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, J. 15.05.2023)

Dessa forma, não há vício a ser sanado, mormente porque restou devidamente consignado no r. Acórdão que o conjunto probatório existente nos autos se demonstrou suficiente para decretar e manter a prisão preventiva em sede de
Habeas Corpus
.

Assim, verifica-se a inexistência de contradição, omissão ou obscuridade, uma vez que as razões de decidir encontram-se devidamente fundamentadas no voto proferido, não existindo qualquer vício, restando claro apenas o
animus
em rediscutir a matéria já amplamente debatida.

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos para, no mérito,
NÃO ACOLH
ER
a pretensão aclaratória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o e. Relator para não acolher o presentes aclaratórios.